Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600849-30.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600849-30.2024.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Processo referência: 0600267-96.2024.6.16.0075
Assuntos: Cancelamento de Registro de Candidatura, Condição de Elegibilidade - Filiação
Partidária
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar nº 0600849-
30.2024.6.16.0000, impetrado pela Maria Marli Xavier, com no artigo 14 da Constituição Federal,
assentado como cláusula pétrea no artigo 60, §4º, da Carta Política, em face do ato praticado pelo
Juiz Eleitoral da 75ª Zona Eleitoral no município de Toledo/PR, que indeferiu o registro de sua
candidatura nos autos de nº 0600267-96.2024.6.16.0075. No bojo dos autos de origem, trata-se de
pedido de registro de candidatura de Maria Marli Xavier, para concorrer ao cargo de Vereador, sob
o número 23333, pela Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA), no Município de Toledo, no
qual foi constatada filiação partidária a partido diverso do pleiteado pela requerente.(Requer: A
concessão da medida liminar para fins de deferir o registro da candidatura da paciente "sub
judice", até o julgamento definitivo da impetração; Ao final, seja confirmada a segurança liminar e
no mérito, deferido o registro da candidatura em definitivo, reconhecendo-se a prova da filiação
partidária, com fulcro na Súmula 20 do TSE).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA MARLI XAVIER (AGRAVANTE)
SILVESTRE VINCIGUERA NETO FORTINI (ADVOGADO)
GUSTAVO GRACIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
ANDRESSA CAMILO DE SOUZA ROCHA MARCHI
(ADVOGADO)
MARCELO HENRIQUE MARCHI (ADVOGADO)
JUIZ DA 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
(AGRAVADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101359
03/10/2024
14:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.779

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600849-30.2024.6.16.0000
– Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
AGRAVANTE: MARIA MARLI XAVIER
ADVOGADO: SILVESTRE VINCIGUERA NETO FORTINI - OAB/PR103307
ADVOGADO: GUSTAVO GRACIANO DE PAIVA - OAB/SP300334
ADVOGADO: ANDRESSA CAMILO DE SOUZA ROCHA MARCHI - OAB/PR88827
ADVOGADO: MARCELO HENRIQUE MARCHI - OAB/PR110330
AGRAVADA: JUIZ DA 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL. DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
IMPETRAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Agravo interno interposto por Maria Marli Xavier contra decisão
monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança,
sob o fundamento de que impetrado em face de sentença transistada
em julgado.

1.2 A agravante alegou, em suas razões recursais, que a decisão
combatida seria teratológica, configurando exceção à Súmula 268 do
STF, e que o mandado de segurança seria a única via cabível para
assegurar seu suposto direito líquido e certo.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do agravo, bem como pela manutenção integral da
decisão recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44101359 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314261752900000043052676
Número do documento: 24100314261752900000043052676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:42:36

G
G
G
G
G
G
G
2.1 A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via
eleita pela parte agravante para atacar decisão judicial transitada em
julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1º da
Lei n. 12.016/09 preveem o mandado de segurança como meio de
proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, contra atos de autoridade pública.

3.2 No entanto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do
Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é incabível
mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado,
conforme enunciados das Súmulas 268 do STF e 23 do TSE.

3.3 No presente caso, a decisão que a agravante pretende reformar já
transitou em julgado, tornando inviável a utilização do mandado de
segurança, uma vez que não há qualquer fundamento válido que
justifique o afastamento do entendimento sumulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e
DESPROVIMENTO do agravo interno, mantendo a decisão
monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

Tese de julgamento: "É incabível mandado de segurança contra
decisão judicial transitada em julgado"

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXIX;

Lei n. 12.016/09, art. 1º;

Regimento Interno do TSE, art. 36, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 268;

TSE, Súmula 23;

STF, MS 39610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli;

TSE, AgR-MS 1832-74, Rel. Min. Luiz Fux.

Num. 44101359 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314261752900000043052676
Número do documento: 24100314261752900000043052676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:42:36

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 44064310) interposto por Maria Marli Xavier
em face de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança,
eis que impetrado em face de sentença transistada em julgado.

Em suas razões recursais (ID 44064310), o agravante aduziu, em síntese,
que as circunstâncias dos autos excepcionam a Súmula 268 do Supremo Tribunal
Federal, em razão da decisão combatida ser teratológica. Sustentou que o mandado de
segurança é a única via cabível para assegurar o direto líquido e certo da impetrante.
Requereu o provimento do recurso, para que seja recebido o presente mandado de
segurança.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade (ID 44085324).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Maria Marli Xavier em
face de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, eis
que interposto em face de sentença transitada em julgado.

O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal prevê que o mandado de
segurança é remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo que tenha
sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos seguintes termos:
Num. 44101359 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314261752900000043052676
Número do documento: 24100314261752900000043052676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:42:36

Art. 5º(...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

A Lei n. 12.016/09, que regulamenta o Mandado de Segurança, prevê que:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça.

Na esfera eleitoral, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já firmou
entendimento de que o Mandado de Segurança é cabível contra atos judiciais quando: a)
não houver previsão de recurso próprio; b) for manifesta a ilegalidade ou o abuso de
poder; c) o ato judicial for teratológico; e d) não houver decisão transitada em julgada.

No caso dos autos, a sentença impugnada pelo mandado de segurança
transitou em julgado em 08/09/2024, o que inviabiliza a análise do mérito, pois a
orientação do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que não cabe a interposição de
Mandado de Segurança em face de decisão transitada em julgada.

O tema, inclusive, é matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal:

Súmula 268: Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em
julgado.

Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral, em sua Súmula 23, traz a mesa
orientação de que não é possível a impetração de mandado de segurança contra decisão
judicial transitada em julgado:

Súmula 23: Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em
julgado.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal Eleitoral é no mesmo
sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO TERATOLÓGICA OU
MANIFESTAMENTE ILEGAL. DESPROVIMENTO.

1. O agravante impetrou mandado de segurança contra acórdão do Tribunal Superior
Eleitoral que, por unanimidade, não conheceu de recurso especial apresentado
intempestivamente, mantendo, portanto, aresto do TRE/RJ que o condenou ao
pagamento de multa no valor de R$ 106.410,00, pela prática de conduta vedada do
art. 73, I e III, da Lei 9.504.2. Por meio da decisum agravado, denegou-se a
segurança pleiteada, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal
Superior Eleitoral.

3. "O mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles
proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados, é medida excepcional,
somente sendo admitida em bases excepcionais, atendidos os seguintes
pressupostos: (i) não cabimento de recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do
Num. 44101359 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314261752900000043052676
Número do documento: 24100314261752900000043052676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:42:36

impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; (ii)
inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar-se de decisão teratológica" (AgR-MS
1832-74, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 13.2.2015), o que não se verifica no caso
concreto.

4. O agravante busca, por meio da impetração do writ, desconstituir decisão
cujo recurso cabível não foi interposto oportunamente, tendo o ato coator
transitado em julgado, de modo que incide o enunciado da Súmula 23/TSE,
segundo o qual "não cabe mandado de segurança contra decisão judicial
transitada em julgado".

Agravo regimental a que se nega provimento. Agravo Regimental em Mandado de
Segurança Cível nº060203858, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/04/2023.

No caso em análise, inobstante as argumentações apresentadas pelo
recorrente, não houve a interposição de recurso para impugnar a sentença, de sorte que,
sobrevindo o trânsito em julgado, não há possibilidade de manejo do mandado de
segurança para desconstituir a coisa julgada.

Diante de todo o exposto, é inadequado o meio utilizado pela agravante para
inferir seu pleito, razão pela qual nego o provimento do presente agravo interno.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e pelo DESPROVIMENTO
do presente agravo interno, a fim de manter a decisão que indeferiu a petição inicial.

Autorizo a Secretária Judiciária a firmar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (1321) Nº 0600849-
30.2024.6.16.0000 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - AGRAVANTE: MARIA MARLI XAVIER - Advogados do(a) AGRAVANTE: SILVESTRE
VINCIGUERA NETO FORTINI - PR103307, GUSTAVO GRACIANO DE PAIVA - SP300334,
ANDRESSA CAMILO DE SOUZA ROCHA MARCHI - PR88827, MARCELO HENRIQUE MARCHI
- PR110330 - AGRAVADA: JUIZ DA 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR

DECISÃO
Num. 44101359 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314261752900000043052676
Número do documento: 24100314261752900000043052676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:42:36

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101359 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314261752900000043052676
Número do documento: 24100314261752900000043052676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:42:36